Tribunal: TJPA
Processo: 0810175-69.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810175-69.2022.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLECISTECTOMIA) - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA DEMANDADA PELA APELADA, EXSURGE O DEVER DO ENTE PÚBLICO EM ADOTAR MEDIDAS PARA SEU ATENDIMENTO, PORQUANTO CONFIGURADO O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento
, manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Ananindeua, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, cujo decisum possui o seguinte teor (ID 12637327):

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para determinar que o Município de Ananindeua providencie ao(à) interessado(a) MARIA DE NAZARE SOUSA FERREIRA a realização de PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA, para tratamento de saúde e tudo que se fizer necessário às necessidades do caso, conforme receituário médico, preferencialmente em rede pública, e na impossibilidade de realizar a internação em hospital da rede pública, deverá custear a realização da mesma pela rede privada. Tutela de Urgência confirmada em sentença. Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas judiciais. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC). P.R.I. e Cumpra-se.”

O Município de Ananindeua sustenta em sede de
preliminar a perda superveniente do objeto do recurso
, posto que o procedimento foi integralmente atendido pelo Município de Ananindeua, razão pela qual pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Quanto ao
mérito
, disse que o deferimento sem a observância dessas competências gera um desiquilíbrio nas finanças do Município com a judicialização dessas demandas e da opção preferencial contra o Município, que não dispõe do referido tratamento, bem como seu custeio, perfazendo responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, que faz parte da ação, mas que nada fez para o cumprimento da tutela. Pontuou que essa repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro.

Assevera que, com o presente Recurso, não pretende desconsiderar a solidariedade dos entes federados, mas, pugnou fosse reconhecida a repartição de competências da União nos procedimentos de alta complexidade, dos Estados, nos
procedimentos de alta e média complexidade, e aos Municípios nas ações básicas e as de baixa complexidade.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID
12637334 - Pág. 2), sustentando que o argumento do Recorrente não merece guarida, posto que, pela literalidade do art. 23 da CF/88, a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela efetividade do direito fundamental à saúde, motivo pelo qual todos eles, ou cada um, isoladamente, podem ser demandados em juízo para figurarem no polo passivo de ações que visem assegurar o acesso à medicação e/ou
qualquer tratamento necessário à cura de enfermidades de pessoas desprovidas de condições financeiras.

Com isso, asseverou que a responsabilidade solidária dos Entes Federativos nas demandas relacionadas à concretização do direito fundamental à saúde já é entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, no RE 855178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada pelos ora Contestantes, e, em julgamento de mérito, reafirmou a jurisprudência dominante, para fins de assentar como tese que, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados, pelo que sustentou que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, sendo, portanto, o Apelante legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Destacou que não há nada nos autos elementos comprovando o cumprimento da obrigação, ao contrário, em sede de Réplica o Apelado observou que, além da obrigação não ter sido cumprida, sequer havia cadastro no Sistema de Regulação – SISREG em favor da interessada, o que demonstra total descaso do Requerido com a saúde da interessada e desrespeito em cumprir a Decisão Judicial.

Posto isto, pugnou pelo desprovimento do Recurso interposto, para manter integralmente a Sentença a quo.

Os autos foram recebidos no efeito devolutivo e logo em seguida remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo desprovimento do apelo recursal. (Id. 12750000).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua.

II – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

Em princípio, acerca da alegação de perda do objeto da demanda, entendo que não há o que falar em perda do objeto, visto que não há provas nos autos de cumprimento integral da sentença recorrida, além disso, a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, restando comprovada a necessidade de ingresso na via judicial para obtenção da resolução do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ECA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 1. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. Não há falar em perda do objeto da ação pelo fato de ter sido fornecida a cirurgia se, à época do ajuizamento da demanda, restou comprovada a necessidade de a autora ingressar na via judicial. (...) NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076318641, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/03/2018) (Grifo nosso

Dessa forma, descabe a extinção do feito por perda de objeto.

III – MÉRITO

O recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ananindeua não merece provimento. Explico.

Na origem a demanda teve início por meio da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará objetivando a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para
prestação de serviço público de saúde, a saber, viabilização de procedimento cirúrgico de colecistectomia, em favor de Maria de Nazaré Sousa Ferreira
,
tendo como requerido o Município de Ananindeua
.

A tutela antecipada foi deferida no dia 25 de agosto de 2022, conforme decisão de ID 75442098, “determinando que o requerido providencie à interessada MARIA DE NAZARE SOUSA FERREIRA a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
COLECISTECTOMIA, preferencialmente em hospital público, que atenda às necessidades da paciente, e na impossibilidade de realizar o procedimento em hospital da rede pública,
deverá custear a realização do mesmo em hospital da rede particular, inclusive com o fornecimento, caso necessário, da transferência em ambulância com estrutura para atender
a demanda”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Após a regular instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença confirmando a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para determinar que o Município de Ananindeua providencie ao(à) interessado(a)
MARIA DE NAZARE SOUSA FERREIRA
a realização de PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA, para tratamento de saúde e tudo que se fizer necessário às necessidades do caso, conforme receituário médico, preferencialmente em rede pública, e na impossibilidade de realizar a internação em hospital da rede pública, deverá custear a realização da mesma pela rede privada.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.

Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. (...)”

Dito isso, observo que todos os argumentos trazidos pelas partes, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Nas contrarrazões recursais, o Município de Ananindeua refere-se aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos, contudo, com o escopo de desvirtuar a garantia do direito da apelada, que entende não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

É cediço que a Constituição da Republica, em seu art. 196, assegura a todos o direito à saúde, estabelecendo o dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, adotar medidas que visem à redução do risco de doença e acesso universal e igualitário, razão pela qual, em regra, pode a parte buscar assistência à saúde junto a qualquer dos entes federados.

Aliás, o col. Supremo Tribunal Federal, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855.178-SE ; Relator Ministro Luiz Fux; Data do julgamento 05/03/2015; Data da publicação 16/03/2015).

Desse modo, não podem prosperar quaisquer alegações acerca de ausência de responsabilidade no fornecimento do tratamento ora pleiteado pela Sra. MARIA DE NAZARE SOUSA FERREIRA.

Além disso, os "serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Ademais, os cidadãos que necessitam de tratamentos urgentes não podem esperar pela vontade política dos governantes, nem ficar a prestação de serviços de saúde imprescindíveis e urgentes submissa a uma excessiva burocracia.

Assim sendo, quando se configura a inércia estatal, incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, assegurar o implemento do direito constitucionalmente previsto à saúde, determinando a adoção de condutas positivas na área da saúde com vistas à melhoria da qualidade de vida do paciente, sem que se configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO - REMÉDIOS PRESCRITOS POR MÉDICO VINCULADO AO SUS - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - JUDICIALIZAÇAO DO DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO PREJUÍZO AO ORÇAMENTO PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A repartição inter-federativa de atribuições não repercute na legitimidade ou na obrigação da prestação de assistência à saúde, como vem reiteradamente decidindo o STJ (REsps 999.693 e 996.058). Isso porque não se pode exigir do cidadão que navegue o tortuoso caminho da repartição de competências entre os entes federados para obter a prestação de que necessita. Assim, tratando-se de obrigação solidária da qual o cidadão é credor, à luz da eficácia que se busca dar aos direitos e garantias fundamentais, a discussão da repartição de atribuições não pode embaraçar a prestação de serviço de elevada relevância social. 2. Especificamente, como forma de consecução da política pública de saúde, estabelece a Lei Federal nº. 8.080/90 a sua instituição de forma padronizada, de modo a atender a critérios de igualdade e racionalização da utilização dos recursos. Daí a formulação de listas de medicamentos à disposição dos cidadãos a fim de orientar a prestação da assistência farmacêutica. Inobstante, é certo que haverá situações em que o fármaco disponibilizado pelo Estado não será o mais adequado ao quadro clínico do cidadão, o que dá ensejo a demandas como esta. No entanto, não deve o direito à saúde ser obstaculizado somente em razão de o remédio necessitado pelo paciente não constar na lista do SUS. 3. Quando clara a injustificável inércia estatal, deve o Poder Judiciário, se provocado, garantir o meios inerentes ao acesso à saúde, determinando que o Poder Público forneça os medicamentos necessários à melhoria da qualidade de vida do paciente, quando este lograr em comprovar a efetiva necessidade do medicamento, bem como sua insuficiência de recursos. 4. A decisão que determina que o Poder Público forneça gratuitamente um medicamento a um paciente não pode ser interpretado como um tratamento privilegiado em relação a outras pessoas que padecem do mesmo mal. No caso em tese, a parte não teve outra alternativa que não a provocação do Poder Judiciário para ter garantida a integral e gratuita assistência à sua saúde, direito este garantido constitucionalmente. Qualquer outra pessoa que passe pela mesma situação pode também recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso a medicamento de que precise e pelo qual não pode pagar. 5. A mera alegação de que o fornecimento da medicação requerida pela autora onera os cofres públicos a ponto de sacrificar outros interesses fundamentais não deve ser levada adiante, uma vez que destituída de comprovação. (Apelação Cível nº 1.0024.10.204259-5/001 - Rel. Des. Elpídio Donizetti - Data da publicação 29/05/2012 - grifei)

Feitas essas considerações, passo à análise do caso em comento, em que a paciente, atualmente com 59 anos, necessita ser submetida a procedimento cirúrgico de "Colecistectomia" em caráter emergencial, conforme documento de Id. 63641376.

Em razão das imensas dificuldades burocráticas encontradas junto ao Município de Ananindeua a Sra. MARIA DE NAZARE SOUSA FERREIRA, foi ao Ministério Público, o qual ingressou com Ação Civil Pública para obrigar o Município de Ananindeua viabilize o procedimento CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA, e tudo que se fizer necessário, em favor da
interessada MARIA DE NAZARÉ SOUSA FERREIRA, para a satisfação integral de seu quadro de saúde e na impossibilidade, contrate o serviço de forma particular, tudo para evitar o agravamento do caso.

Nesse diapasão, comprovada a imprescindibilidade e urgência do procedimento cirúrgico, exsurge o dever do ente público de garantir sua realização, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Logo, deve ser mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO PARA PLEITEAR SUA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. UTI. RISCOS DE COMPLICAÇÕES NA SAÚDE. DEVER DE DISPONIBLIZAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O Estado de Minas Gerais não possui legitimidade recursal para impugnar a sentença na parte em que, no âmbito de ação de obrigação de fazer em que se pleiteia transferência hospitalar, deixa de condenar o ente municipal, sob pena de, por vias transversas, na contramão da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, admitir-se a figura do chamamento ao processo nas demandas envolvendo o direito à saúde.

2. Em regra, o pedido inicial há de ser certo e determinado. Todavia, é lícito ao autor formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato (art. 324, caput e § 1º, II, do CPC).

3. A saúde é direito fundamental, que se concretiza por meio de prestações estatais que assegurem o acesso de todos à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, bem como às políticas públicas voltadas para esse fim.

4. A ausência de elementos suficientes nos autos a demonstrar a superveniência de prejuízos a terceiros diante da transferência da paciente para hospital com maiores recursos, em se tratando de demanda urgente, que envolve risco de morte, corresponde à própria negativa injustificada de acesso aos serviços de saúde, o que não deve ser tolerado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.013089-6/001, Relator (a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da sumula em 01/07/2020).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA.

Quando necessária à preservação do mínimo existencial e comprovada a urgência e o perigo de dano, deve o Poder Público realizar a transferência e internação de que necessita o paciente.

Em reexame necessário, confirmar a sentença. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0607.18.005493-6/001, Relator (a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da sumula em 22/01/2020).

Saliente-se, por fim, que a realização de procedimento médico em favor de um cidadão não evidencia ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que este só atinge seu objetivo na medida em que as desigualdades são tratadas de forma desigual, para que, assim, seja garantida a eficácia no tratamento de todas as pessoas.

Ante o exposto,
conheço
do apelo recursal e no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a sentença
a quo.

É COMO VOTO

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/04/2023